Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733820-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA BARACAT AJUB AGRAVADO: TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA, JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ROZANA BARACAT AJUB contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente n.o 0733427-69.2023.8.07.0001, indeferiu a antecipação da tutela requerida. Em suas razões recursais, a agravante informa que é sócia minoritária da empresa Multi, que os demais sócios administradores estão praticando malversação dos recursos da empresa por meio de contrato com a empresa Trane, que está prestando serviço indevido. Que a finalidade nas obras a serem realizadas é o aluguel para a CGU. Que há e-mails em que se comprova a tentativa de os demais sócios ocultarem da agravante informações sobre as contratações. Requer a concessão de tutela de urgência para que se determine a paralisação de obras/serviços para realização de retrofit do sistema de ar-condicionado de edifício de propriedade da Multi, que tem como contratante a Multi e como contratada a Trane, com a suspensão de pagamentos à Trane, tudo pela identificação de diversas irregularidades de engenharia e legais na consecução da obra/serviço, que está sendo entregue em escopo completamente distinto do contratado; pede a realização de perícia prévia para constatação (a) do estado atual da obra; (b) se a obra/serviços estão sendo realizados dentro do escopo contratado; (c) da necessidade de adequação dos serviços prestados; e (d) dos valores necessários a serem despendidos para readequação do sistema de ar-condicionado ao exato escopo do contrato e os valores pagos a maior pela Multi até o momento; e a nomeação de administrador/interventor para fiscalizar a gestão e consecução do contrato firmado entre Multi e Trane. Preparo recolhido no Id no. 50190439. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, pontuo que o juízo a quo indeferiu a concessão de tutela de urgência pretendida ante a necessidade de dilação probatória, razão pela qual não seria prudente determinar a interrupção de prestação de serviços entre as empresas envolvidas com base apenas em cognição sumária. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois os fatos alegados pela agravante necessitam de dilação probatória, não sendo suficientes para comprová-los os documentos juntados com a petição inicial e também não sendo prudente a concessão de tutela de urgência sem antes ouvir a outra parte ou antes da dilação probatória. Frisa-se que a agravante requer a concessão de tutela para que se determine a paralisação de obras e serviços prestados entre empresas, bem como se realize providências atinentes à instrução probatória, tais como realização de perícia prévia para constatação do estado atual da obra, se a obra/serviços estão sendo realizados dentro do escopo contratado, da necessidade de adequação dos serviços prestados etc. Ora, não é razoável determinar, em sede de cognição sumária, medidas de tal extensão, ainda mais inaudita altera pars, conforme pretende a agravante. Divisa-se que a concessão de tutela antecipada deve pressupor a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, porém se a análise deles somente for possível após a dilação probatória, ter-se-á pronunciamento do próprio mérito, após cognição exauriente. Assim, não é perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente. O requisito da probabilidade do direito não pode ser adequadamente aferido neste momento processual, pois conforme já citado, há necessidade de dilação probatória quanto às questões fáticas e jurídicas levantadas pela agravante nos autos da ação principal. Alterar a decisão que indeferiu a tutela de urgência em primeiro grau, como pretende a agravante, neste momento processual, não se mostra razoável, devendo a decisão recorrida vigorar até que haja o trânsito em julgado do presente recurso, após análise pelo colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador